Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-95.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Recurso do réu revel – Preliminar de nulidade de citação – Inocorrência – Análise conjunta dos elementos fáticos e probatórios que revelam a regularidade da citação e manutenção da aplicação dos efeitos da revelia – Carta de citação recebida em endereço no qual o requerido alega residir há mais de quarenta anos – Condomínio edilício

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Recurso do réu revel – Preliminar de nulidade de citação – Inocorrência – Análise conjunta dos elementos fáticos e probatórios que revelam a regularidade da citação e manutenção da aplicação dos efeitos da revelia – Carta de citação recebida em endereço no qual o requerido alega residir há mais de quarenta anos – Condomínio edilício – Aviso de recebimento assinado por terceiro, sem qualquer ressalva ou manifestação de recusa – Requerido que tomou ciência acerca da ação por outros meios – Nulidade da citação não reconhecida – Análise de recurso que não deve permitir sejam rediscutidas questões fáticas e de direito já afetadas pela preclusão – Preliminar de inépcia da petição inicial – Não acolhimento – Preliminar de falta de interesse processual afastada – Demanda que atende ao binômio da necessidade-adequação – Alegação de falta de interesse de agir que se entrelaça de modo inelutável com o mérito – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária recursal, observado o benefício da gratuidade processual – Prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001626-95.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
LUCIANO MENDONÇA FERRAZ LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
CELSO FRANCO e ADRIANA SIMONE NOGUEIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001626-95.2018.8.26.0587 -Voto no 2643
2
Apelação n. 1001626-95.2018.8.26.0587
Apelante: Luciano Mendonça Ferraz Luz
Apelado: Celso Franco e Adriana Simone Nogueira
Juiz: Guilherme Kirschner
Comarca: São Sebastião 2a Vara Cível
Voto n. 2643

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Sentença de
procedência
Recurso do réu revel
Preliminar de
nulidade de citação Inocorrência Análise conjunta dos
elementos fáticos e probatórios que revelam a regularidade
da citação e manutenção da aplicação dos efeitos da revelia
Carta de citação recebida em endereço no qual o
requerido alega residir há mais de quarenta anos

Condomínio edilício Aviso de recebimento assinado por
terceiro, sem qualquer ressalva ou manifestação de recusa
Requerido que tomou ciência acerca da ação por outros
meios Nulidade da citação não reconhecida Análise de
recurso que não deve permitir sejam rediscutidas questões
fáticas e de direito já afetadas pela preclusão Preliminar
de inépcia da petição inicial
Não acolhimento

Preliminar de falta de interesse processual afastada

Demanda que atende ao binômio da necessidade-adequação
Alegação de falta de interesse de agir que se entrelaça de
modo inelutável com o mérito
Sentença mantida

Recurso não provido, com majoração da verba honorária
recursal, observado o benefício da gratuidade processual
Prejudicado o agravo interno.
Trata-se de sentença (fls. 200/201), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação de reintegração de posse, proposta por Celso Franco e Adriana Simone
Nogueira Ribeiro em face de Luciano Mendonça Ferrar Luz (revel), julgou
procedente o pedido para reintegrar os autores na posse do imóvel. Outrossim,
condenou o réu a arcar com as custas processuais, corrigidas desde os respectivos
desembolsos, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,
corrigidos monetariamente desde a citação, observado o benefício da gratuidade
processual.
Irresignado, recorreu o réu (fls. 203/226), aduzindo, preliminarmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001626-95.2018.8.26.0587 -Voto no 2643
3
(i) pela inépcia da petição inicial, na medida em que os elementos da exordial são
insuficientes para a delimitação do terreno que se pretende reintegrar; (ii) pela
nulidade da citação, uma vez que (ii.a.) não foi regularmente cientificado acerca do
processo, tendo tomado conhecimento após pesquisa do seu nome no Google ter
revelado a existência da ação no site Jusbrasil; (ii.b.) em processo de coleta de
documentos e elaboração da peça de defesa, foi surpreendido com a prolação da
sentença; (ii.c.) não reside no endereço considerado para fins de citação (localizado
à Rua Hayden, no 31, apto. 204, Vila Leopoldina, São Paulo/SP), mas sim no
endereço descrito na peça vestibular, o qual foi diligenciado por Oficial de Justiça
em dias em que o réu estava ausente; (ii.d.) na realidade, o imóvel descrito
anteriormente era o local de moradia da sua já falecida genitora, inclusive, os
funcionários do condomínio estão orientados a não receber quaisquer
correspondências em seu nome, devendo indicar seu endereço correto; (ii.e.) os
autores sequer requereram tentativa de citação no imóvel objeto da ação ou no
imóvel vizinho; (ii.f.) o endereço considerado para citação já tinha sido diligenciado
previamente, tendo retornado com a indicação de “mudou-se”; (ii.g.) em contato
com o condomínio, o Sr. Germano Correia de Melo (porteiro cujo nome consta do
AR, informou que não recebeu qualquer correspondência em nome do réu; (ii.h) a
assinatura e no do documento identidade apostos no AR não correspondem como os
dados do documento de identificação pessoal do Sr. Germano Correia de Melo; (ii.i)
houvesse qualquer indício de ocultação, deveria o Oficial de Justiça ter procedido a
citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 e seguintes do Código de Processo
Civil; (iii) pela falta de interesse processual, tendo em vista que não há documentos
nos autos que comprovem que os autores tiveram a posse do terreno.
No mérito, o réu argumenta, em síntese, que não houve prática de
esbulho em relação ao bem objeto da demanda, exercendo posse justa e de boa-fé.
Observa, ainda, que não há indícios de violência, clandestinidade ou de
precariedade, visto que o imóvel foi abandonado desde a morte do antigo possuidor.
Acrescenta que sempre houve publicidade no exercício da posse e cumprimento da
sua função social. Nesse sentido, relata que faz uso do local para o exercício das
suas atividades laborais, plantando alimentos orgânicos para sua subsistência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001626-95.2018.8.26.0587 -Voto no 2643
4
comercialização. Outrossim, requer indenização pelas benfeitorias e acessões
realizadas no terreno, assegurando-se o direito de retenção até a satisfação do
direito. Propugna, na sequência, pela concessão dos benefícios da gratuidade
processual e o reconhecimento das prerrogativas de que goza a Defensoria Pública.
Requer, ainda, a anulação da sentença em virtude da nulidade da citação e,
subsidiariamente, extinção da ação sem julgamento do mérito em razão da inépcia
da petição inicial e da falta de interesse de agir. No mérito, requer seja dado
provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, mantendo-se o terreno
litigioso na posse do réu e, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de
indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas na área litigiosa, assegurando-se
o direito de retenção até a satisfação desse direito.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, pois o réu requereu,
em sede de apelação, os benefícios da gratuidade processual.
Os autores apresentaram contrarrazões (fls. 327/334).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 362).
Por meio da petição de fls. 371/379, o réu requereu, em resumo, (i)
concessão de tutela antecipada recursal para que os autores se abstivessem de
praticar qualquer ato de posse relativamente ao imóvel em litígio até o trânsito em
julgado da ação; (ii) reconhecimento da intempestividade das contrarrazões
apresentadas pelos autores; (iii) desentranhamento dos documentos juntados por
meio das contrarrazões, haja vista que, à luz do quanto disposto nos artigos 434 e
435 do Código de Processo Civil, não representam documentos novos nem
tampouco se referem a fotos novos, tendo-se operado a preclusão; e (iv) seja
deferida a juntada de prova nova consistente em um áudio em que a Sra. Gilçara
Martins Gonçalvez (testemunha arrolada pelos autores à fl. 8) revelou que os
requerentes abandonaram o terreno objeto da ação.
Ato contínuo, por meio da petição de fls. 435/436, o réu reiterou e
complementou com novos documentos o pedido de concessão de tutela antecipada
recursal para que os autores cessem imediatamente, até o trânsito em julgado, a
prática de quaisquer atos de posse relativamente ao imóvel em litígio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001626-95.2018.8.26.0587 -Voto no 2643
5
Às fls. 443/445, foram concedidos ao réu os benefícios da Justiça
Gratuita e indeferida a tutela antecipada recursal requerida. Contra tal decisão
monocrática do relator, o apelante interpôs agravo interno (fls. 1/6)
É o relatório.
Por proêmio, cumpre analisar o pedido do réu de anulação da
sentença diante da alegada nulidade da citação.
Com efeito, depreende-se dos autos que diversas foram as diligências
realizadas com o escopo de se proceder à citação do réu. Tendo-se por base o
endereço declinado na qualificação das partes na petição inicial (fl. 2), foram
expedidos ao menos quatro mandados com destino ao endereço Avenida Bernardo
Cardim Neto, no 685, Morro do Abrigo, CEP 11604-186, São Sebastião/SP, os quais
tiveram cumprimento negativo, conforme certidões dos Oficiais de Justiça (fls. 64,
81, 99 e 122).
Nada obstante conste que o requerido possui residência no local
supramencionado, na tentativa de citação do requerido, os autores identificaram a
existência de um processo, em tramitação na comarca de São Paulo, em que o
requerido teria espontaneamente informado o seu endereço Rua Hayden, no 31,
apartamento 204, Vila Leopoldina, CEP 05314-010, São Paulo/SP. Em razão disso,
por meio da petição de fls. 105/106, os autores requereram adicionalmente citação
do réu neste novo endereço, mas não obtiveram êxito, conforme ARs negativos de
fls. 112/113.
Infrutíferas essas tentativas de cientificação do réu acerca da
demanda, determinou-se a realização de levantamento de endereços, mediante
pesquisas online Bancenjud, Infojud, Renajud e Justiça Eleitoral (fls. 142). Com
os resultados dessas pesquisas, foram expedidas as cartas de citação de fls. 179/183.
Em paralelo, à fl. 178, foi deferido o pedido dos autores, decretando-
se a tramitação do feito sob o regime de segredo de justiça, até que fosse
operacionalizada a citação do requerido.
O exame dos ARs de fls. 185/188 revelam retorno positivo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001626-95.2018.8.26.0587 -Voto no 2643
6
relação à carta de citação expedida para o endereço na Rua Hayden, no 31,
apartamento 204 e negativo para os demais endereços. Conforme consta do AR de
fl. 185, a carta fora recebida pelo Sr. Germano Correia, no dia 06/03/2020.
Ato contínuo, foi expedida a certidão de ato ordinatório de fl. 189,
nos seguintes termos: “Certifico e dou fé ter decorrido o prazo sem manifestação
do(a) requerido(a) citado(a) por carta postal, com aviso de recebimento juntado em
11/03/2020 (fl. 185). Dessa forma, nos termos do art. 162, § 4o, do CPC, preparei
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Tendo em vista o decurso do prazo legal, sem apresentação de contestação,
manifeste-se o(a) autor(a) quanto ao prosseguimento do feito, Nada mais.”
Em atendimento ao ato ordinatório, os autores se manifestaram pelo
reconhecimento da citação e, consequentemente, pela aplicação dos efeitos da
revelia (fls. 193/194 e fls. 196/197), tendo (i) o juízo a quo, em 29/06/2020,
reconhecido a revelia, prolatando sentença de procedência do pedido (fls. 200/201)
e, (ii) e, em 04/07/2020, o requerido ingressado espontaneamente nos autos com a
interposição do recurso de apelação ora em análise.
Especificamente com relação à nulidade da citação, em suas razões
recursais, o requerido traz à baila uma série de alegações, já sintetizadas no relatório
deste acórdão.
Nada obstante o requerido conteste o endereço considerado para fins
de citação (i.e., Rua Hayden, no 31, apto. 204, Vila Leopoldina, São Paulo/SP),
compulsando-se os autos do processo no 0000235-57.2020.8.26.00041 verifica-se, na
realidade, que o próprio requerido afirma ser proprietário e possuir residência neste
endereço desde 1977 (fls. 2/3 do processo no 0000235-57.2020.8.26.0004).
Note-se, portanto, que não se trata de endereço desconhecido ou
equivocado. O próprio levantamento de endereços em nome do autor via pesquisa
online Bacenjud, Infojud, Renajud e Justiça Eleitoral revelou o endereço objeto
1 A título de esclarecimento, trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
Luciano Mendonça Ferraz Luz em face de Sônia Isabel Maurício Belo, em trâmite no Juizado
Especial Cível Anexo UNIP - Foro Regional IV
Lapa. O referido processo foi identificado
pelos autores em pesquisa no site do tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001626-95.2018.8.26.0587 -Voto no 2643
7
do AR positivo de fl. 185.
Em seu recurso, o réu pondera o fato deste endereço já ter sido
diligenciado previamente e ter retornado negativo com a indicação “mudou-se”. No
entanto, além do recebimento negativo desta carta de citação ter sido superado pelo
posterior AR positivo de fl. 185, esta anotação (“mudou-se”) se mostra irrelevante
processualmente, na medida em que, no bojo do processo acima mencionado, o
próprio requerido questiona o recebimento de correspondências no edifício, tendo,
inclusive, registrado no livro de ocorrências que jamais se mudou do seu
apartamento neste prédio (fls. 34 do processo no 0000235-57.2020.8.26.0004).
O requerido suscita, ainda, que a assinatura e no do documento de
identidade que constam no AR não correspondem com os dados do documento de
identificação pessoal do Sr. Germano Correia de Melo. Ressalte-se, contudo, que
esta alegação, por si só, não é capaz de macular a validade da citação, notadamente
tendo em vista que o requerido tomou ciência acerca desta ação por outros meios.
Outrossim, sobreleva anotar que o ordenamento jurídico permite que
o aviso de recebimento seja assinado por terceiros no caso de condomínio edilício.
Nesse sentido, nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC, “nos condomiìnios ediliìcios
ou nos loteamentos com controle de acesso, seraì vaìlida a entrega do mandado a
funcionaìrio da portaria responsaìvel pelo recebimento de corresponde ncia, que,
entretanto, poderaì recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da
lei, que o destinataìrio da corresponde ncia estaì ausente”. No caso em testilha, o
signataìrio do aviso de recebimento naÞo apresentou qualquer recusa, nem tampouco
fez qualquer ressalva.
Note-se
que
o
documento
de
fl.
36
do
processo
no
0000235-57.2020.8.26.0004, juntado pelo requerido, em 15/01/2020, consiste no
AR de fls. 112 desta ação (nesse sentido: basta comparar que ambos os ARs
possuem os mesmos dados, incluindo o mesmo código de barras

AR970825256JF). Na realidade, trata-se de cópia do AR extraída dos próprios
autos, visto que a cópia contém menção expressa ao número das folhas do processo,
bem como tarjeta referente ao certificado de assinatura digital do documento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001626-95.2018.8.26.0587 -Voto no 2643
8
Sobreleva, por oportuno, anotar que o próprio réu não nega ter tido
acesso e conhecimento do processo. Nos exatos termos das razões do recurso do
requerido: “[o] requerido não tinha ciência do presente processo, tendo tomado
conhecimento dele recentemente por ter lançado seu nome no Google, o que
resultou retorno sobre uma ação em andamento no site Jusbrasil. Imediatamente, o
requerido entrou em contato pelo atendimento remoto da Defensoria Pública
solicitando auxílio na elaboração de sua defesa.” (fls. 212).
Nesse contexto, causa estranheza, ainda, o fato de requerido alegar
que “[a] Defensoria Pública coletou os documentos necessários e estava finalizando
a elaboração da contestação quando, ao acessar novamente o processo, foi
surpreendida com a prolação de sentença pelo magistrado, em que a ausência de
citação pessoal nos autos”. Isso porque, em 27/02/2020, o juízo a quo deferiu a
tramitação do processo sob o regime de segredo de justiça e a sentença foi apenas
proferida em junho de 2020.
O fato de a demanda em apreço tramitar sob sigilo não impediria que
a Defensoria Pública - até então parte não cadastrada nos autos - viesse a se
manifestar por meio de protocolo espontâneo no processo. Isto, contudo, não
implica dizer que teria a Defensoria Pública (ou até mesmo o requerido) acesso ao
conteúdo dos autos, a não ser que tenham tomado conhecimento da ação
previamente à decretação do segredo de justiça.
Analisados conjuntamente os elementos fáticos e probatórios acima
abordados, conclui-se pela regularidade da citação e manutenção da aplicação dos
efeitos da revelia.
Cumpre obtemperar que o reconhecimento da revelia não obsta o
conhecimento do recurso de apelação ora interposto pelo requerido. Nos termos do
artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve-se admitir a
participação do réu a partir do momento da sua intervenção.
Deve-se ressalvar, no entanto, que eventual intervenção do réu revel
não lhe autoriza suscitar toda sorte de argumentos e elementos de defesa. Com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001626-95.2018.8.26.0587 -Voto no 2643
9
efeito, “[i]ntervindo o réu revel no processo, como regra, não poderá mais rebater
os fatos alegados na inicial, o que, em última análise deveria ter sido feito em
contestação. Também não poderá se insurgir em relação a preclusões consumadas.
Contudo, poderá alegar qualquer tipo de matéria que seja cognoscível de ofício
pelo juiz.” (ALVIM, Eduardo Arruda; GRANADO, Daniel Willian. Código de
Processo Civil Anotado, (coord. CRUZ e TUCCI, José Rogério, et. al., 2019,
disponibilizado pela AASP em: https://aaspsite.blob.core.windows.net/aaspsite
/2019/02/CPC_anotado25.2.2019_atual.pdf).
Com fulcro no mesmo fundamento exposto no parágrafo anterior, só
será admitida a produção de provas caso a parte revel compareça a tempo nos autos
(nesse sentido, tem-se o enunciado de súmula no 231: “O revel, em processo cível,
pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”).
Nesse sentido, o recurso de apelação ora em análise deve ser
apreciado de modo a não se permitir que sejam rediscutidas questões fáticas e de
direito (não cognoscíveis de ofício) já afetadas pela preclusão.
Tecidas as considerações acima, cumpre, ainda, apreciar as
preliminares de inépcia da petição inicial e de falta de interesse processual.
No que concerne à alegação de inépcia da petição inicial, o requerido
argumenta que os elementos fáticos e probatórios expostos pelos autores são
insuficientes para delimitar o terreno objeto desta reintegração. Contudo, os
documentos que acompanharam a petição inicial da ação de reintegração não
autorizam o reconhecimento da propalada inépcia.
Depreende-se da análise dos autos, em especial dos documentos de
fls. 28/31, elementos concludentes de que o requerido tem conhecimento acerca do
terreno em questão e não desconhece a posse dos autores. Outrossim, eventual
produção de provas, como a pretendida realização de prova pericial para definição
da localização da ocupação, está prejudicada por força de preclusão.
Com relação à preliminar de falta de interesse processual, cumpre
salientar que o requerido não apenas fundamentou seu pleito em questões que se
confundem com o mérito, aduzindo não estarem presentes os requisitos do artigo
561 do Código de Processo Civil, como também pretende reavivar questões fáticas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001626-95.2018.8.26.0587 -Voto no 2643
10
já afetadas pela preclusão.
“Essa condição da ação assenta-se na premissa de que, tendo embora
o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável
para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o
aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum
resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso
concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e
adequada”. (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada
Pellegrini Grinover; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral
do Processo. 24a ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 277)
O interesse de agir é condição para ingressar com a ação e, portanto,
independe de qualquer juízo de mérito. Em oposição, o exame quanto ao
preenchimento dos requisitos para concessão, em cognição exauriente, da tutela
possessória aproxima-se da análise das questões de mérito desta ação, afastando-se
do chamado binômio necessidade-adequação.
Na realidade, com apoio em pretensas matérias cognoscíveis de
ofício, pretende o requerido, através das referidas preliminares, rediscutir matéria
fática e promover a inoportuna reabertura da instrução processual.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo réu,
majorando-se os honorários advocatícios devidos pelo réu para 15% do valor da
causa, observado o benefício da gratuidade processual. Em virtude do julgamento do
recurso de apelação, resta prejudicado o agravo interno interposto.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator